Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745565-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0719997-44.2023.8.07.0003) ajuizada em desfavor de MARIA GERALDA GARCIA MILITAO e PAULA REJANE GARCIA MILITAO. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de saldo vinculado à conta FGTS e PIS, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido, visto que a medida se revela inócua, já que, mesmo que se constate a existência de saldo de FGTS, PIS ou abono, as referidas verbas são impenhoráveis, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório”. (ID 144587986.) – g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal visando a consulta de saldo vinculado à conta FGTS e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante relata se tratar de Execução de Título Extrajudicial buscando o valor atualizado de R$ 468.777,00. Afirma não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Diante disso, como última alternativa, requereu o envio de ofício à Caixa Econômica Federal objetivando obter informações sobre saldo das contas PIS e FGTS dos agravados. O agravante argumenta não ter formulado pedido de penhora imediata , mas sim a simples obtenção de informações sobre a eventual existência de tais valores. Defende ser esta uma medida de natureza meramente informativa, incapaz de violar, por si só, a impenhorabilidade. O recorrente expõe ser o envio de ofícios a instituições financeiras uma prática admitida para localizar bens, especialmente após tentativas anteriores infrutíferas. Menciona constituir a negativa uma indevida limitação ao poder instrutório do magistrado e à atuação legítima do credor. A parte declara poder o conhecimento sobre tais verbas auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial ou eventual desvio de finalidade no uso das contas protegidas. Por fim, o agravante endente ser cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS e PIS, ressalvando a posterior apreciação sobre a excepcionalidade da penhora. (ID 42161707.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal. (ID 77452587.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no 291.115.303, por meio da qual o credor agravante busca a satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 468.777,00. Nesta sede, o exequente agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para consulta de saldo vinculado à contas FGTS e PIS. Sobre o tema, não se desconhece do entendimento da jurisprudência abalizada a respeito da mitigação da impenhorabilidade de verba salarial, a qual admite a constrição desde que respeitada a subsistência do devedor, conforme orientação firmada pelo STJ, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF e EREsp no 1.582.475/MG, permitindo a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Todavia, os valores depositados em contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao Programa de Integração Social (PIS) possuem regramento específico, diverso da previsão contida no Código Civil, conferindo caráter eminentemente de impenhorabilidade. Com efeito, a Lei n. 8.036/90, a qual dispõe sobre o FGTS, estabelece em seu art. 2o, § 2o, que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são "absolutamente impenhoráveis". Do mesmo modo, o art. 4o da Lei Complementar n. 26/75, referente ao PIS-PASEP, veda expressamente a penhora dos respectivos valores. Isso porque, tais verbas constituem direito social assegurado pelo art. 7o da Constituição Federal, sendo o saldo de FGTS especificamente mantido em "conta vinculada" ao contrato de trabalho, sobre a qual o titular não possui livre disposição. A Caixa Econômica Federal atua como Agente Operador do fundo e a movimentação dos recursos só é permitida nas hipóteses estritamente previstas na legislação de regência, visando finalidades sociais e protetivas, como o amparo ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa, ou para fins de aquisição de moradia e em situações específicas de necessidade, como doenças graves. Com efeito, a flexibilização aplicável às verbas remuneratórias de livre disposição da parte, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.837.702/DF e EREsp no 1.582.475/MG), não se estende automaticamente aos fundos de FGTS e PIS. A impenhorabilidade destes últimos decorre de vedação legal expressa e específica (Lei no 8.036/90 e LC no 26/75) e não da regra geral de impenhorabilidade salarial, possuindo natureza jurídica e finalidade distintas. No caso, a execução se refere a dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, a despeito de o agravante alegar se restringir o pedido à obtenção de informações, os valores são, por força de lei específica, impenhoráveis para a satisfação do crédito em tela, a consulta de saldos revela-se medida processualmente inócua e desprovida de utilidade prática para o feito executivo, pois seu único propósito seria viabilizar ato constritivo legalmente vedado. Por fim, somente após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perder o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial e passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese diversa dos autos. Nesse sentido: “(...) Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões e; (ii) definir se os valores oriundos de saque aniversário do FGTS permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade após o depósito em conta bancária de livre movimentação do trabalhador. (...) Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. (...)”. (0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível,DJe: 14/02/2025.) - g.n. “(...) Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constitui verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de aluguel e acessórios por fiadores. 3. Inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP para fins de penhora salarial, visto que eventuais créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei e ausente comprovação nos autos de requisitos necessários para o enquadramento nas exceções. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (0744530-76.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/02/2024.) – g.n. “(...) . Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão, proferida em ação de execução de honorários de sucumbência. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, para informação sobre o saldo da conta de FGTS vinculada ao CPF ao executado, bem como para proceder ao bloqueio do valor até o limite da execução. 2. A esse respeito, o art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o “O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações”. 2.1. De sua vez, o § 2o do referido dispositivo, prevê expressamente que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. 3. O entendimento da jurisprudência abalizada é no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS só ocorre para pagamento de “prestação alimentícia” em sentido estrito, no qual não se inserem os honorários advocatícios, “sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias”. (...)”. (0701395-77.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 13/05/2024.) – g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, indevida a concessão da medida requerida pelo agravante. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 15:42:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador